Tribunal: TJSP
Processo: 2046198-95.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
VOTO No 38599

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Emenda à Lei Orgânica do Município de São Paulo n.o 41/21, que estabelece regras do RPPS de acordo com a EC n.o 103/19. Obscuridade e omissão. Inocorrência. Mero inconformismo com o v. acórdão que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Embargos de declaração rejeitados.